Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. ALUNO MAIOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR. ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO SUBJETIVO. FATO CONSUMADO.
I. Não pode prevalecer o indeferimento da conclusão do ensino médio, mediante o regime da Educação de Jovens e Adultos, baseado em resolução revogada do Conselho de Educação do Distrito Federal.
II. À luz da teoria do fato consumado, deve ser preservada a situação jurídica da parte que, amparada em pronunciamento judicial válido, concluiu o ensino médio e está cursando o ensino superior, na medida em que não se pode retirar do seu patrimônio educacional o histórico acadêmico conquistado.
III. Apelação conhecida e provida.